Tribunal: TJBA
Processo: 0000071-42.1996.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000071-42.1996.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ROTH PAZ, DARIO LIMA EVANGELISTA, RAMONA SANTOS COELHO, PAULO ROCHA BARRA, LEILA NUNES PORTO, EZIO PEDRO FULAN, ANA PAULA SANTANA SILVA SOUZA

APELADO: OLISANDRO PINTO NOGUEIRA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ ROBERTO CURCIO PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE POR PRAZO SUPERIOR AO DA PRETENSÃO MATERIAL. PARALISAÇÃO POR QUASE TRÊS DÉCADAS. APLICAÇÃO DO ART. 921, §§ 4º E 5º, DO CPC. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinta a execução de título extrajudicial, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. Discute-se no recurso a subsistência da pretensão executiva diante da tramitação do feito por aproximadamente 27 anos, marcada por longos períodos de inatividade e ausência de medidas eficazes para a satisfação do crédito por parte do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se restou configurada a prescrição intercorrente no processo executivo, considerando o transcurso do prazo prescricional do título sem a adoção de atos processuais úteis pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo executivo deve observar o princípio da razoável duração do processo e da eficiência, não se admitindo a perpetuação indefinida da demanda em virtude da desídia do credor, sob pena de violação à segurança jurídica.

A prescrição intercorrente opera-se quando o exequente deixa de promover as diligências necessárias ao andamento do feito por prazo superior ao prazo de prescrição do direito material vindicado.

Nos termos do art. 921, §4º, do CPC, o prazo prescricional começa a correr automaticamente após o transcurso de um ano de suspensão da execução sem a localização de bens ou do devedor, ou após o prazo de suspensão deferido judicialmente.

A inércia injustificada do exequente, que se limitou a pedidos burocráticos de habilitação e suspensão sem efetividade, bem como a ausência em audiência de conciliação e a falta de manifestação sólida por anos, caracteriza a prescrição.

Constatada a paralisação do feito por tempo muito superior ao prazo prescricional do título que embasa a execução, impõe-se a extinção do processo com resolução de mérito, conforme o art. 924, V, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento: 1. A inércia do exequente em promover atos eficazes para a satisfação do crédito por prazo superior ao da prescrição do título enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo. 2. O termo inicial da contagem do prazo de prescrição intercorrente é o fim do prazo de suspensão do processo, independentemente de nova intimação da parte.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 487, II; 921, §§ 4º e 5º; 924, V. Constituição Federal, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC no REsp nº 1.604.412/SC (Tema 1). TJBA, Apelação nº 0006256-83.1996.8.05.0001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, j. em 11/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000071-42.1996.8.05.0126, em que figuram como Apelante o BANCO BESA S/A e como Apelado OLISANDRO PINTO NOGUEIRA, LUIZ ROBERTO CURCIO PEREIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)